Tribunal: STF
Processo: RE 348113
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - Contrato de financiamento de casa própria. Nulidade da
cláusula fixadora do preço.
- Improcedência da alegação de nulidade da decisão de primeiro grau
por ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição.
- Falta de prequestionamento (súmulas 282 e 356) das demais
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.